Tribunal: TJSP
Processo: 1000530-86.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDEVIDA MANUTENÇÃO DE GRAVAME ORIUNDO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTIA INDENIZATÓRIA FIXADA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDEVIDA MANUTENÇÃO DE GRAVAME ORIUNDO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTIA INDENIZATÓRIA FIXADA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – VALOR QUE SE MOSTRA RAZOAVELMENTE ADEQUADO DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO EM TESTILHA – ACERTO DA R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADOS PELO JUÍZO - SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R DECISÃO DE 1o GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405878
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000530-86.2017.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelada ALAN MARTINES MINICELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000530-86.2017.8.26.0132 -Voto no
2
VOTO No: 42259
APEL.No: 1000530-86.2017.8.26.0132
COMARCA: CATANDUVA 2a VARA CÍVEL
APTES. : BANCO BRADESCO S/A
APDA. : ALAN MARTINES MINICELLI
JUIZ : MARIO YAMADA FILHO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS -
ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO,
COM
PEDIDO
DE
REFORMA
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS INDEVIDA MANUTENÇÃO DE
GRAVAME
ORIUNDO
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO

DANO
MORAL
CARACTERIZADO QUANTIA INDENIZATÓRIA FIXADA
EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) VALOR QUE SE
MOSTRA RAZOAVELMENTE ADEQUADO DIANTE DAS
PECULIARIDADES DO CASO EM TESTILHA ACERTO DA
R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R.
SENTENÇA
QUE
IMPLICARÁ
EM
DESNECESSÁRIA
REPETIÇÃO
DOS
ADEQUADOS
FUNDAMENTOS
DO
PENSAMENTO ADOTADOS PELO JUÍZO - SIMPLES
RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R DECISÃO DE 1o GRAU,
QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA -
RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam
os
autos
de
Recurso
de
Apelação
interposto contra R. Sentença que vem encartada a fls.
174/178, pela qual foi julgada procedente Ação de Indenização
por Danos Materiais e Morais, esta proposta por ALAN MARTINES
MINICELLI contra BANCO BRADESCO S/A, o que culminou com
imposição a instituição financeira ré de condenação ao
pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), assim
definida a título de reparação pelo danos morais suportados
pelo autor, bem como para determinar que a casa de valores
providenciasse a baixa do gravame de alienação fiduciária
incidente sobre o automóvel indicado nos autos, para tanto
observando o prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária
de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 8.000,00 (oito
mil reais). No mais, determinou ainda o Juízo que o banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000530-86.2017.8.26.0132 -Voto no
3
respondesse pelas custas, despesas processuais, bem como
pelos Honorários Advocatícios, estes por sua vez fixados em
R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).
Inconformado com os termos constantes da R.
Sentença proferida, dela recorre o banco ocupante do polo
passivo, conforme razões juntadas a fls. 182/190, assim
pedindo pela reforma do entendimento adotado, uma vez que não
se
veem
preenchidos
os
requisitos
autorizadores
do
reconhecimento da condenação que lhe foi imposta, uma vez que
a eventual demora consistente na baixa do gravame incidente
sobre o automóvel que foi adquirido pelo recorrido, ainda que
por intermédio de contrato de financiamento, não implica no
reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, mas
de
mero
dissabor
insuscetível, portanto,
de reparação
pecuniária. Não bastasse o quanto exposto, dá conta também,
ainda que de forma alternativa, que em não sendo alterado o
resultado aplicado ao caso em 1o Grau, deve ser reduzida a
condenação que lhe foi imposta pelo Juízo, isto porque fixada
em valores que se mostraram absolutamente desproporcionais
aos insignificantes malefícios que foram suportados pelo
ocupante do polo ativo da relação, daí o porquê de pedir pelo
acolhimento de seus reclamos.
Processado o recurso, a seguir vieram aos autos
as devidas contrarrazões (fls. 1197/203), subindo então o
feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação
da matéria já regularmente debatida junto ao 1o Grau de
Jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000530-86.2017.8.26.0132 -Voto no
4
É o relatório.
O Recurso como intentado não deve ser merecedor
de acolhimento por parte desta Turma Julgadora, isto porque
os limites definidos quando da prolação da R. Sentença
hostilizada
se
mostraram
suficientemente
adequados
a
realidade como vem estampada nos autos.
Assim, e no que diz respeito ao recurso como
intentado, e diante do todo processado, com real facilidade
se verifica que a R. Sentença combatida analisou com correção
as questões inicialmente suscitadas, inclusive no que toca a
definição dos ônus decorrentes da sucumbência, notadamente
porque, nesse tocante, observou o Juízo, de forma adequada,
ao quanto disposto pela legislação processual vigente, daí
porque se mostra de efetivo rigor a rejeição do Apelo como
intentado, sendo caso de se transcrever, ainda que de forma
parcial, os adequados e bem lançados fundamentos constantes
da R. Sentença como proferida, que ficam agora ratificados na
íntegra por esta Turma Julgadora, conforme se verifica:
“No mérito, os pedidos do autor merecem acolhimento.
Registre-se que, atualmente, já não se discute
mais a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do
Consumidor nas relações entre instituição financeiras e seus
clientes.
De fato, a questão já está pacificada no âmbito
do E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
(Súmula no 297).
No caso concreto, incontroverso nos autos que o
autor contraiu empréstimo junto à ré no valor de R$ 19.000,00
(dezenove mil reais), para pagamento em 12 (doze) parcelas de
R$ 1.812,84 (mil, oitocentos e doze reais e oitenta e quatro
centavos) cada uma, sendo a primeira com vencimento em 23 de
março de 2006 e a última, em 23 de fevereiro de 2007,
conforme se verifica no Contrato de Financiamento para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000530-86.2017.8.26.0132 -Voto no
5
Aquisição de Bens Taxa Prefixada no 006.3.001.825.729 (fls.
16).
Outrossim, não há controvérsia acerca da existência da Ação de Consignação em Pagamento no
0000203-66.2014.8.26.0132 (fls. 23/56), na qual foi proferido
v. acórdão transitado em julgado em 05/07/2013 (fl. 54) que
reformou a sentença de improcedência copiada às fls. 45/46
dando provimento à apelação interposta pelo requerente,
reconhecendo-se
a
quitação
das
prestações
consignadas
judicialmente no curso do litigio (fls. 47/53).
Quanto às parcelas adimplidas pelo requerente,
extrai-se da inicial da ação consignatória (fls. 24/33) que
ele pretendia consignar as parcelas com vencimento a partir
de 23/08/2006 (primeiro parágrafo - fl. 32) e depositar
judicialmente, no prazo de cinco dias, as parcelas vencidas
em 23/06/2006 e 23/07/2006, no montante de R$ 4.009,49 (item
IV, a - fl. 32).
A
propósito,
depreende-se
da
própria
contestação do ora requerido, apresentada nos autos da ação
consignatória, que o autor estaria em mora desde junho de
2006 (fl. 37).
Assim,
presumem-se
pagas
as
prestações
anteriores a junho de 2006, ou seja, aquelas relativas aos
meses de março, abril e maio de 2006.
Já as prestações vencíveis em junho e junho de
2006, no valor total de R$ 4.009,49, foram depositadas em
juízo, conforme comprovante copiado à fl. 141.
Outrossim, o requerente comprovou o depósito
judicial das parcelas com vencimento em agosto/2006 (fl.
143), setembro/2006 (fl. 145), outubro/2006 (fl. 147),
novembro/2006
(fl.
152),
dezembro/2006
(fl.
148),
janeiro/2007 (fl. 155) e fevereiro/2007 (fl. 157), na
importância de R$ 1.812,84 cada uma.
Nesse ponto, vale salientar que, embora o réu
alegue em sua contestação que o contrato não foi quitado, em
momento algum ele indica qual prestação supostamente estaria
em aberto.
Como se vê, no curso da ação consignatória, o
requerente
quitou
integralmente
a
dívida
relativa
ao
financiamento do veículo em tela, porém o gravame da
alienação fiduciária ainda consta em pesquisa específica no
cadastro do DETRAN, conforme se observa da pesquisa juntada
às fls. 17/18.
Portanto, resta evidente a mora do réu em
providenciar a baixa do gravame da alienação fiduciária ,
inserido no cadastro do veículo descrito na inicial.
Ora, de acordo com o artigo 9o da Resolução no
320/09 do CONTRAN é de responsabilidade da instituição
credora a baixa do gravame no órgão ou entidade executivo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000530-86.2017.8.26.0132 -Voto no
6
trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado,
no prazo máximo de 10 (dez) dias.
A mora da instituição financeira já ultrapassa
um 05 (cinco) anos do trânsito em julgado do venerando
acórdão (05/07/2013 - fl. 54) - proferido na Ação de
Consignação em Pagamento - que liberou o requerente de suas
obrigações frente ao requerido em relação às prestações
consignadas em juízo (fl. 52), que, como já demonstrado,
englobava todas as parcelas devidas, quitando integralmente o
contrato.
E mesmo após a propositura da presente ação o
réu não se dignou em cumprir sua obrigação.
Assim, a demora excessiva e injustificada na
baixa do gravame pela parte ré constitui falha na prestação
dos serviços e abuso de direito, impossibilitando a regular
alienação do veículo pelo proprietário, transtorno que supera
o mero aborrecimento, dando ensejo à indenização por dano
moral.
Não há que se cogitar em mero descumprimento
contratual, pois a conduta do réu revela descaso com o
consumidor e possível represália em razão deste ter proposto
a ação consignatória”.
Enveredando agora por aspecto relativo ao
"quantum" indenizatório, diante dos reclamos deduzidos pelo
banco no sentido de ver modificado o valor fixado em 1° Grau,
é certo que tal inaceitação igualmente não deve prosperar,
haja vista que o montante da condenação imposta pela R.
Sentença, este da ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não
se mostrou irrisória, excessiva, ou desproporcional em
relação aos malefícios experimentados pelo autor, uma vez que
se viram definidos com razoável observância dos critérios de
proporcionalidade
e
razoabilidade,
levando
ainda
em
consideração o Juízo o fato de que a reparação pelo dano
suportado deve ser compreendida como justa punição contra
aquele que atenta contra a honra, o nome, ou mesmo contra a
imagem de outrem, sem gerar, contudo, qualquer espécie de
enriquecimento indevido com que se possa beneficiar a parte.
De forma mais pormenorizada, e no que toca ao
recurso como intentado, agora examinando de forma ainda mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000530-86.2017.8.26.0132 -Voto no
7
minuciosa o conjunto dos autos, em verdade se verifica que a
R. Sentença combatida analisou corretamente todas as questões
suscitadas, motivo pelo qual não possam os reclamos
constantes das razões de apelo merecer guarida, devendo, por
força de consequência, a R. Decisão como encartada ao feito
ser integralmente mantida, o que se dá com base em seus
próprios, legítimos, e jurídicos fundamentos, salvo quanto
aos Honorários Advocatícios, que neste momento devem ser
majorados para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), o
que se dá em atenção aos termos constantes do quanto disposto
pelo artigo 85, §2o e §11, do CPC de 2015.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao
recurso, o que se dá nos exatos limites do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator